Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706097-97.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MARIA CREUSA DE LIMA, JUSCELINO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO O recorrente não requereu a gratuidade de Justiça, tampouco trouxe os comprovantes de pagamento das custas processuais e preparo. Devidamente intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva, ou seja, em até 48h após a interposição do recurso, manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, a culminar no seu não conhecimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora